Tribunal: TJDFT
Processo: 0706068-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706068-50.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA LOPES COSTA AGRAVADO: D. E. L. R., A. L. L. R. REPRESENTANTE LEGAL: FABIO RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por D. L. C. contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença de alimentos sob o rito da prisão e da expropriação, proposto por D. E. L. R. e A. L. L. R., representados por seu genitor, determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor da executada, pelo período de 30 (trinta) dias. Eis o teor do decisório (ID 148427081do processo referência): Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por D. E. L. R. e A. L. L. R. em desfavor de D. L. C., para cobrança das prestações vencidas a partir de junho/2018. A devedora foi regularmente intimada a pagar o débito e constituiu a Defensoria Pública para sua defesa (ID no 39129352). No curso do processo, foram informados diversos pagamentos parciais, insuficientes, contudo, à quitação da dívida. Em razão da decisão proferida pelo Egrégio TJDFT no Habeas Corpus Cível Coletivo no 0706777-90.2020.8.07.0000, que ordenou a suspensão do cumprimento dos mandados de prisão civil enquanto perdurasse a situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) ou o Estado de Transmissão Comunitária do coronavírus (COVID-19), determinou-se, em caráter excepcional, o sobrestamento do curso deste processo (ID no 67755042, item 4). Na petição de ID no 143768393, os exequentes reconheceram que foram pagas as prestações alimentícias vencidas até janeiro/2021, estando a executada inadimplente com as prestações posteriores. No final do ID no 137195491, requereram a decretação da prisão civil da sua genitora. O Ministério Público opinou favoravelmente ao pleito (ID no 139056186). É o breve relatório. Decido. Inicialmente, ressalto que o sobrestamento do curso desta execução se deu em observância ao acórdão proferido no Habeas Corpus Cível Coletivo no 0706777-90.2020.8.07.0000, que suspendeu as medidas de prisão civil de todos os devedores de alimentos no âmbito do Distrito Federal, até que se encerrasse a situação de emergência em saúde pública decretada pelo Estado. Entretanto, em face da vigência da Portaria MS no 913, de 22/04/2022, que dispôs sobre o encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência do COVID-19, não há mais óbice à decretação da prisão civil dos devedores de alimentos. Impõe-se, portanto, a retomada do curso desta execução, razão pela qual revogo a determinação de ID no 67755042, item 4. No caso concreto, ressalte-se que, embora a executada tenha realizado pagamentos parciais, estes não foram suficientes para quitar o débito, sendo que a devedora continua inadimplente com o pagamento dos alimentos, em evidente prejuízo aos credores. O pagamento parcial dos alimentos não obsta o decreto da prisão civil da alimentante, pois cabe a ela o dever de realizar o pagamento regular e pontual das prestações alimentícias. A prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentar é medida violenta e constrangedora, que persiste na lei pátria em razão da conotação social do instituto dos alimentos. É, muitas vezes, o único e derradeiro meio de compelir o alimentante a cumprir a sua obrigação. É o que acontece no presente feito. Outro meio não existe de se assegurar o direito dos alimentandos. Assim, e estando esgotados os meios e modos para compelir a devedora a saldar o seu débito, impõe-se o decreto da medida extrema, consistente na privação de sua liberdade. Em face do exposto, e nos termos do art. 528, § 3o, do Código de Processo Civil, decreto a prisão civil da executada pelo prazo de 30 (trinta) dias. Remeta-se o processo à Contadoria Judicial, para a atualização da planilha de débito (ID no 147263797), ficando autorizada a inclusão das demais parcelas vencidas no curso do processo. Após, expeça-se o mandado de prisão, observando-se o endereço constante do ID no 68032872. Intimem-se. Inconformada com a decisão, sustenta a agravante que a dívida cobrada nos autos perdeu o caráter de urgência, pois o feito tramita desde o ano de 2018. Alega que está desempregada, não tendo conseguido se reinserir no mercado de trabalho, além de possuir dois outros filhos menores, cuja subsistência depende integralmente de si. Aduz que a medida é inócua, já que não reúne condições de quitar o débito integralmente, somente em módicas quantias mensais, possibilidade não aceita pelos alimentandos. Entende que, caso mantida a ordem de prisão, faz jus ao regime domiciliar por analogia ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal. Pede a concessão da tutela antecipada recursal para que seja revogada a ordem de prisão. No mérito, requer a confirmação da medida liminar vindicada. É o relato do essencial. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Da leitura dos autos, verifica-se que a execução de alimentos em exame foi proposta em 24.07.2018, relativamente à inadimplência da prestação alimentícia de outubro de 2017 até a data do ajuizamento. No que concerne à ordem de prisão civil decretada pelo Juízo de origem, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que vem efetuando o pagamento da obrigação alimentícia com pontualidade, conforme determina o art. 528, § 7o, do Código de Processo Civil. Confira-se: § 7o O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. Portanto, a restrição imposta à liberdade da devedora só poderá ser elidida se ela efetuar o pagamento da prestação alimentícia em atraso, provar que já o fez ou apresentar justificativa plausível que a impossibilite de fazê-lo. Nesse mesmo sentido, cumpre rememorar a redação do verbete n. 309 da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: O débito alimentar que autoriza prisão civil do alimentante e o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo. Do exame dos autos eletrônicos, constata-se que as provas acostadas pela recorrente são insuficientes para comprovar tanto o adimplemento da dívida alimentar, quanto a redução da sua capacidade financeira. A requerida afirma que é profissional autônoma (manicure - ID 43844750 p. 1 e 5), de modo que sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) não registra qualquer emprego formal desde 2011 (ID 39569406 p 19). Em 12.07.2019, a executada afirmou que possui "dificuldades financeiras, voltou ao mercado de trabalho a [sic] quinze dias, sem vínculo empregatício, possui outro filho e (está) morando de favor" (ID 39569406 p. 3). Muito embora tenha confessado que passou a exercer labor remunerado, emerge dos autos que não realizou o pagamento de nenhum valor, tampouco das pensões devidas após o novo ofício, fato jurídico que culminou na expedição de mandado de prisão em desfavor da devedora. Além disso, como recentemente realçado pelo ilustre Promotor de Justiça na Instância Originária, Dr. Ricardo Contardo "a dificuldade financeira decorrente de constituição de nova família e desemprego não e justificava para não cumprir com a obrigação decorrente do poder parental. Se os alimentos encontram-se em valor superior às forças da executada, cabe a ela ajuizar ação adequada para rever o valor pago" (ID 150347667). Logo, forçoso concluir que se encontra configurado, no caso em apreciação, o descumprimento deliberado ou ainda a recalcitrância por parte da devedora frente à obrigação alimentar imposta pelo Poder Judiciário. Sobre o tema, é consabido ainda que a prisão civil se trata de última e excepcional medida de coerção do devedor, só podendo ser decretada quando constatada uma situação de inadimplência voluntária e inescusável, o que se observa nos presentes autos. Quanto ao pedido recursal de conversão da prisão para o regime domiciliar, tem-se que a prisão civil em decorrência de inadimplemento de alimentos constitui medida coercitiva extrema, voltada a compelir o devedor a cumprir sua obrigação, se legitimando quando presentes os requisitos previstos no art. 528 do CPC. O parágrafo 4o desse dispositivo é expresso ao prever o regime de cumprimento da medida, confira-se: § 4o A prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns. Depura-se, desse modo, que a prisão civil por dívida de alimentos não se coaduna ao regime domiciliar de cumprimento, por completa ausência de previsão legal, já que o pleito da devedora funda-se em instituto de direito penal (art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal), inaplicável extensivamente à reclusão cível. Tampouco a pandemia de COVID-19 seria fundamento apto a converter o regime da ordem de prisão. O HC n. 0706777-90.2020.8.07.0000, de relatoria do eminente Desembargador Luís Gustavo Barbosa de Oliveira, concedeu ordem preventiva para determinar a suspensão do cumprimento de todas as ordens de prisão civil no âmbito do Distrito Federal, seja no regime domiciliar, seja em regime fechado, enquanto perdurar a situação de emergência pública do novo coronavírus ou o estado de transmissão comunitária do vírus. Porém, o arrefecimento da emergência sanitária aliado à altíssima cobertura vacinal nesta unidade federativa não mais justifica tal conversão. Nesse sentido, confiram-se arestos exarados por essa colenda Casa de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. PANDEMIA COVID-19. ORDEM PREVENTIVA CONCEDIDA NO HC 0706777-90.2020.8.07.0000. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA ATUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. No Habeas Corpus 0706777-90.2020.8.07.0000 foi deferida "ordem de soltura preventiva, de modo que todos Juízos Cíveis ou mista (Juizado de Violência Doméstica) do Distrito Federal, com competência para apreciar questões do Direito de Família, se abstenham de expedir novas ordens de prisão por descumprimento de prestação alimentícia, apenas e enquanto perdurar a situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) ou o Estado de Transmissão Comunitária do Coronavírus (covid-19)". II. O Habeas Corpus preventivo não pode ter sua eficácia protraída no tempo indefinidamente, sob pena de privar os alimentandos do mecanismo prisional que é fundamental para assegurar os alimentos e que tem assento no artigo 5o, inciso LXVII, da Constituição Federal. III. A pandemia de Covid-19 não mais justifica a postergação de ordens prisionais para devedores que descumprem voluntária e inescusavelmente o dever de pagar alimentos. IV. Agravo desprovido. (Acórdão 1621747, 07027846820228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, , Relator Designado:JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no PJe: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. PRISÃO. REGIME FECHADO. RECOMENDAÇÃO 122, DE 3/11/2021 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com parágrafo 4o do artigo 528 do Código de Processo Civil, a segregação decorrente de inadimplemento de prestação alimentar, em regra, deve ser cumprida em regime fechado, ainda que em local separado dos presos comuns. 2. Por outro lado, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação 122, de 3/11/2021, recomendando que, ao analisar o pedido de prisão do devedor de alimentos, o magistrado observasse o contexto epidemiológico do local. 3. No caso do Distrito Federal, em consulta ao sítio da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal em 13/10/2022, o índice da população com esquema vacinal integral (segunda dose ou única) é de 84,16% e da população de 3.052.546 de habitantes um total de 2.401.645 já receberam a dose de reforço, o que representa uma alta cobertura vacinal da população. 3.1. Além disto, as regras de isolamento social no Distrito Federal foram flexibilizadas e já houve a retomada das atividades econômicas e sociais. 3.2. Nesse cenário de abrandamento dos efeitos da pandemia no Distrito Federal, alta taxa de cobertura vacinal da população, flexibilizadas as normas restritivas de isolamento social, tem-se que não justificada a determinação do juízo no sentido de cumprimento da prisão em regime domiciliar, porquanto o cumprimento em regime fechado é o que determina a norma processual (4o do artigo 528 do CPC), além de ser mais eficaz para forçar o cumprimento da obrigação. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1644815, 07263755920228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 9/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em que pese a prisão civil constituir medida excepcional, não se vislumbra qualquer ilegalidade do decreto prisional questionado, mormente considerando que a devedora não comprovou atender aos requisitos legais para concessão da postulada pretensão. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Após, abra-se vista ao Ministério Público. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador